Tribunal: TJBA
Processo: 2000091-45.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000091-45.2026.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: FABRICIO TENORIO Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VERIDIANA DA SILVA CABRAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por FABRÍCIO TENÓRIO contra acórdão da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 2000091-45.2026.8.05.0191, mantendo o indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar para fins educacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de estrutura educacional intramuros; (ii) estabelecer se existe contradição interna na fundamentação adotada; (iii) determinar se houve erro de premissa fática na apreciação das provas relativas às condições da unidade prisional; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de insuficiência estrutural da unidade prisional, consignando a adoção de providências concretas pela Administração Penitenciária para implementação de ensino remoto no estabelecimento. 5. A discordância da defesa quanto à valoração atribuída aos documentos constantes dos autos não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado. 6. Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento de medidas administrativas voltadas à implementação do ensino remoto é compatível com a conclusão de inexistência de omissão estatal absoluta. 7. O acórdão reconheceu a relevância do direito à educação no âmbito da execução penal, mas consignou que sua concretização deve observar os instrumentos legalmente previstos na Lei de Execução Penal. 8. A própria LEP prevê, no art. 122, II, a possibilidade de saída temporária para frequência a cursos, mecanismo reputado adequado para viabilização de atividades educacionais externas. 9. Dificuldades logísticas relacionadas à conciliação entre trabalho externo e estudo remoto não autorizam, por si sós, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar. 10. O acórdão enfrentou expressamente a interpretação do art. 117 da LEP e concluiu pela inexistência de cumprimento de pena em regime mais gravoso apto a justificar a incidência excepcional da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 11. A alegação de erro de premissa fática não procede, pois o Colegiado apreciou os documentos apresentados pela defesa em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.” “A inexistência de omissão estatal absoluta afasta a aplicação excepcional do regime semiaberto harmonizado previsto na Súmula Vinculante nº 56 do STF.” “O direito à educação do apenado deve ser assegurado pelos mecanismos previstos na Lei de Execução Penal, sem flexibilização indevida do regime prisional.” “A divergência quanto à valoração da prova não caracteriza omissão, contradição ou erro material aptos ao acolhimento dos embargos de declaração.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §1º, “b”, 71 e 217-A; CPP, arts. 387, IV, e 620; LEP, arts. 10, 11, 17, 117, 122, II, e 126. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo em Execução nº 2000091-45.2026.8.05.0191, em que figura como embargante FABRICIO TENORIO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104